Tribunal: TJDFT
Processo: 0711344-55.2020.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PORTE DE ARMA BRANCA: FACA DA STAINLESS STEEL (IDEA) COM CABO NA COR PRETA E BRANCA (LCP, ART. 19). CONTUNDÊNCIA DA PROVA SUBJETIVA. TIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE ADVERTÊNCIA DO DIREITO AO SILÊNCIO NA FASE INVESTIGATIVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
I. Conduta infracional consistente em trazer consigo, em 20.12.2020, por volta das 10h, na via pública das proximidades da rodoviária do Gama, Setor Central, Gama/DF, arma branca (uma “faca da Stainless Steel IDEA” com cabo na cor preta e branca – id 39068494).
II. Contexto probatório coeso: contundência da prova subjetiva fundamentada nos depoimentos das testemunhas (policiais militares), e os demais elementos indiciários (ocorrência policial n. 5.124/2020 – id 39068496, p. 1/5; Auto de Apreensão n. 556/2020 – id 39068494). Inexistência de contradição relevante entre os depoimentos prestados na fase instrutória pelas testemunhas F.E.A.A. e V.B.L.R.A. (id 39069419 e id 39069420), os quais confirmaram que, no dia dos fatos, foi encontrada uma faca com o acusado (na “manga” de sua blusa de frio), o qual teria declarado que a usava para a sua defesa.
III. Outrossim, ainda que o réu, em juízo, tenha afirmado não se recordar dos fatos narrados na denúncia (ID 39069430), ele, em sede investigativa, teria dito que: (a) estaria com a faca para se defender, porquanto teria saído da cadeia e teria muita gente querendo matá-lo; (b) deseja fazer uma “vingança” e pretende realizá-la com faca; (c) não adiantaria apreender a faca, pois iria arrumar outra (id 39068496, p. 3).
IV. Ademais, a versão dos fatos apresentada em juízo pelo recorrente (usaria a faca para a realização de artesanato em “durepoxi” ou madeira) mostra-se isolada do acervo probatório a não respaldar a tese de atipicidade da conduta.
V. Entrementes, a jurisprudência do TJDFT entende que os depoimentos prestados por policiais militares que atuaram no caso, no exercício de suas funções, possui presunção de veracidade e de legitimidade, de forma a auxiliar a construção do convencimento do magistrado, sobretudo se não existe, nos autos, circunstância apta a invalidar os depoimentos. Precedentes: TJDFT, 1a Turma Criminal, acórdão 1013843, DJE 05.05.2017; 3a Turma Criminal, acórdão 1012878, DJE 03.05.2017.
VI. Concernente à ausência de advertência quanto ao direito ao silêncio, o STJ tem posicionamento no sentido de se tratar de nulidade relativa, a qual depende da comprovação do efetivo prejuízo (6a Turma, AgRg no HC 666.810/MG, DJe 04/10/2021).
VII. No caso concreto, a despeito de o recorrente não ter sido advertido desse direito ao tempo das suas declarações prestadas na unidade policial (fase investigativa), não se constata qualquer prejuízo processual, na medida em que a fase instrutória permitiu a produção dos depoimentos das testemunhas, seguidos do devido interrogatório do acusado, a par da prova objetiva (Auto de Apreensão). Observados os primados do efetivo contraditório e da ampla defesa, dentro de um ambiente propício e seguro (instrução presencial), em que foram fornecidos elementos suficientes de garantia (Lei 9.099/95, artigos 62 e 65).
VIII. Resultam, pois, ilhadas as teses recursais de atipicidade da conduta e de insuficiência probatória. Autoria e existência do tipo penal objetivo e subjetivo (dolo genérico) irrefutáveis: tipicidade da conduta ao artigo 19 do Decreto-lei 3.688/41 (LCP). Pena celular razoavelmente fixada (um mês e dez dias de prisão simples).
IX. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 86, § 5o). Sem custas nem honorários.